Tribunal: STF
Processo: RE 851424
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DE CONFEDERAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 8º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.